Tribunal: TJDFT
Processo: 0724578-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724578-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA DE AQUINO TERRA, ESPÓLIO DE MAURÍCIO MONTEIRO DE AQUINO AGRAVADO: MARCIO BATISTA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17862563) interposto por MARÍLIA DE AQUINO TERRA e ESPÓLIO DE MAURÍCIO MONTEIRO DE AQUINO contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação executiva ajuizada por MÁRCIO BATISTA PEREIRA em desfavor dos agravantes, indeferiu pedidos e homologou cálculos da Contadoria Judicial. Eis o teor do r. decisório hostilizado (ID 17862567 – pg. 176): Indefiro os pedidos de adoção do salário mínimo regional do Estado do Rio de Janeiro e de correção nos cálculos (itens “a” a “a.3” da petição de ID 63174917), porquanto trata-se de questões já decididas no ID 61811600, cujos fundamentos adoto como razão de decidir da presente. Assim, homologo os cálculos da Contadoria Judicial de ID 62910637. Indefiro também o pedido do item “b” da petição de ID 63174917, uma vez que o exequente já recolheu as custas iniciais no juízo do Rio de Janeiro e a inicial foi recebida por este (IDs 15344593, 15344885 e 15344832). Ao exequente para indicar bens penhoráveis ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão do feito na forma do art. 921, III, do CPC. No mesmo prazo, deverá o exequente esclarecer o que pretende com a peça de ID 65082444, porquanto confusa. Inconformados, buscam os recorrentes a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados encontram-se equivocados, uma vez que deixaram de decotar a multa referente ao Contrato 2, podendo ensejar constrição patrimonial em valor superior ao realmente correto. Acrescentam a necessidade do recolhimento de custas processuais perante a Justiça local, haja vista que o pagamento das despesas na Justiça do Rio de Janeiro, local onde ajuizado o feito executivo, não supre a exigência legal, podendo ensejar o cancelamento da distribuição. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, verifica-se que consta no ID 15344573 a planilha apresentada pelo exequente, ora agravado, onde se vê cálculos referentes a dois pactos (Contrato 01 – Processo 0416217-70.2008.8.19.0001 e Contrato 02 – Processo 0400110-14.2009.8.19.0001), para os quais foram lançadas as seguintes rubricas: R$ 6.142,24 (seis mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e R$ 9.000,00 (nove mil reais), referentes à multa e às perdas e danos. No ID 17862567 (pg. 150), há decisão interlocutória, ocasião na qual a MMa. Juíza determinou o seguinte: Em observância à sentença proferida no bojo dos embargos à execução n. 0708765-17.2018.8.07.0001 (ID 31189744), deverá a Contadoria decotar da planilha de ID 15344573 os valores referentes às rubricas “perdas e danos” (R$ 9.000,00 – nove mil reais – duas vezes, isto é, tanto do contrato 1 como do contrato 2), bem como os valores referentes à multa do contrato 2. Como, na ocasião da oposição dos referidos embargos à execução, não houve discussão acerca do valor do salário mínimo regional (que compõe o cálculo da multa referente ao contrato 1), há que prevalecer o montante originalmente apontado pelo exequente na planilha de ID 15344573, acrescido, por certo, dos devidos encargos. Retornem-se os autos à Contadoria, a fim de sanar a dúvida suscitada na manifestação técnica de ID 58493204. Após, realizados os cálculos, dê-se vista às partes. (grifo nosso) Não obstante a determinação supra, a Contadoria Judicial elaborou os cálculos decotando apenas as perdas e danos, considerando como valor principal R$ 12.284,48 (doze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), o que representa as duas multas de ambos os contratos (01 e 02) (ID 62910637 dos autos de referência). Desse modo, de um juízo de cognição sumária, exsurge erronia na conta, uma vez que contraria a ordem para extirpar a multa do Contrato 02. Logo, poderão ocorrer, em princípio, atos tendentes ao pagamento do débito, com constrições de caráter patrimonial em valor acima do efetivamente devido. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência do teor da presente decisão ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador